Tribunal: TJMT
Processo: 1036876-50.2020.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036876-50.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO DIAS DE ARRUDA - CPF: 326.041.491-68 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO DE FATURAMENTO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável” (TJMT. Ap 96446/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCISCO DIAS DE ARRUDA contra a sentença de ID 192836317 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS no 1036876-50.2020.8.11.0002, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referente às cobranças indevidas do mês de outubro de 2020 no valor de R$991,36 (novecentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos) e de novembro de 2020 no importe de R$899,53 (oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos);

b) DETERMINAR a revisão das faturas objeto da lide, especificada no relatório supra, devendo o refaturamento ser feito pela média de quilowatts/horas consumidos nos 12 meses anteriores (devendo ser desconsiderado para o cálculo da média, por óbvio, ao mês referente à fatura que irá ser recalculada);

c) CONDENAR a requerida a devolver para o requerente, em dobro, os valores que indevidamente o mesmo pagou, a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos desta decisão.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e confirmo a liminar deferida nos autos.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015.”

Em suas razões de ID 192836320 o recorrente aduz, em breve síntese, que sofreu danos de ordem moral em razão da cobrança indevida que sofreu. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de que lhe seja concedida indenização neste tocante.

Contrarrazões de ID 192836327, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do procedimento adotado pela concessionária na apuração na medição de consumo da unidade consumidora da parte recorrente, o qual ocasionou os débitos discutidos nos autos, referentes aos meses de outubro de 2020 no valor de R$991,36 (novecentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos), e de novembro de 2020 no importe de R$899,53 (oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos).

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade dos débitos, determinando a revisão das faturas conforme relatado, contudo, indeferiu o pleito de danos morais da parte apelante, motivo pela qual esta apresentou o vertente recurso.

Pois bem.

É incabível falar em indenização por danos morais no caso em apreço.

Digo isso porque, mesmo que a cobrança seja indevida, o fornecimento de energia elétrica não foi suspenso e/ou a consumidora teve seu nome inserido no cadastro de proteção ao crédito, tampouco restou demonstrado que a cobrança se deu de forma vexatória, e dessa constatação não há falar em dano moral indenizável, mas sim em mero aborrecimento do cotidiano, que faz parte do convívio em sociedade.

Nesse sentido, são as lições de Sérgio Cavalieri:

“
o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia (...) tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed., Ed. Malheiros, pág. 105).

Este e. Tribunal de Justiça também perfilha do mesmo entendimento,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21, CAPUT, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera insatisfação não pode ser classificada como dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a atual em que inúmeros eventos do cotidiano, por si, são aptos causar aborrecimentos de toda ordem.
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável.
Por estar configurada a sucumbência recíproca, na forma igualitária das partes, é possível a determinação de que cada parte arque com o pagamento dos honorários advocatícios de seus patronos, haja vista a necessidade de compensação de tais verbas imposta pelo art. 21, caput, do Código de Processo Civil.” (Ap 96446/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015)(destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO - COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1o DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O Código de Defesa do Consumidor estipula que todos aqueles que participaram da cadeia de fornecimento e prestação de serviço ao consumidor devem responder solidariamente pelo evento danoso, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco que efetua o desconto da fatura de telefone móvel. Comprovado, a título de danos materiais que o desconto da fatura do telefone móvel se deu de forma indevida, a restituição do valor é medida que se impõe.
A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior.
Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.” (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA – RELAÇÃO JURÍDICA – DEMONSTRADA – DÉBITO COBRADO – NÃO ESPECIFICADO NO CONTRATO (ART. 6o E 39, INCISOS IV E V DO CDC) – PEDIDO CONTRAPOSTO (DANO MORAL) – NÃO DEMONSTRADO – COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE TELEFONE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – A PARTE DECAIU DE TODOS OS PEDIDOS DA INICIAL – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações oriundas da relação de consumo, a competência para o seu ajuizamento pelo fornecedor é absoluta do domicílio do consumidor, todavia, se não restar demonstrado nos autos a alteração de endereço, o feito deve ser ajuizado naquele indicado no contrato. O Magistrado pode julgar a causa antecipadamente, quando as provas produzidas nos autos forem suficientes para solução da controvérsia, podendo, inclusive, desprezar as demais provas requeridas pelas partes se as mesmas se mostrarem inúteis e desnecessárias à solução da lide, sem violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Se os argumentos e documentos colacionados ao presente recurso, se mostram suficientes para demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, tal benefício pode ser deferido nesse momento processual (Lei no 1060/50). De acordo com o art. 333 do Código De Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se os dados do contrato colacionado pela parte, não estabelece a forma de pagamento e os valores a serem pagos por cada serviço utilizado, impossível a procedência da demanda, sob pena de violar o art. 6o, III e art. 39, incisos IV e V, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
A mera cobrança indevida de fatura telefônica, sem a inscrição do nome do consumidor em Cadastros de Proteção ao Crédito, não caracteriza a existência de dano moral passível de indenização, mas sim mero aborrecimento do cotidiano.
Se a parte autora, ora Apelada, com o julgamento do recurso, decaiu de todos os pedidos formulados na inicial, saindo o Apelante vencedor da ação, ônus sucumbenciais devem ser invertidos. Nas causas em que não há condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base na apreciação equitativa do julgador (art. 20, § 4o, CPC), observando os requisitos do § 3o, do artigo 20, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” (Ap 97616/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 29/09/2015) (destaquei)

Ao remate, inexistindo a comprovação de que a cobrança, mesmo que indevida, resultou em prejuízos extrapatrimoniais ao consumidor, impõe-se a improcedência do pleito neste sentido.

Dispositivo.

Com estes fundamentos, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o §11, do art. 85, do CPC no caso em espécie, em razão da parte recorrente ter obtido parcial êxito em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024